Tribunal: TJDFT
Processo: 0745714-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Propaganda. Vinculação. Erro grosseiro não verificado. Obrigação de fazer. Cumprimento forçado da obrigação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que condenou a recorrente a cumprir a oferta publicada de entregar ao autor uma Smart TV Samsung, Neo QLED, 4K, 85" Polegadas, modelo n. 85QN85CA com Mini Led e Painel 120hz, Samsung, por R$ 8.399,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é definir se houve erro grosseiro na oferta publicada pela recorrente que anunciou um aparelho de televisão por R$ 8.399,00, enquanto o suposto preço praticado no mercado seria de aproximadamente o dobro.
III. Razões de decidir
3. Como bem assentado no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
4. O modo como a propaganda foi veiculada, conforme se verifica na página 4 da petição inicial, não revela erro grosseiro apto a desobrigar o fornecedor de atender aos exatos termos de sua publicidade. Verifica-se que a oferta publicada relacionou especificamente as características do aparelho eletrônico ao preço, com o termo "PROMOÇÃO" e a condição de pagamento exclusiva para o valor anunciado mediante o pagamento em uma única parcela.
5. Essas condições são comumente praticadas pelos fornecedores de produto com vendas online, não sendo suficiente para extrair comportamento atípico do vendedor que anuncia preço abaixo do valor de mercado.
6. É de se registrar que há muito tempo o mercado brasileiro sofre grande influência de mercados mais agressivos, possuindo atualmente uma rede de varejistas extremamente atuantes e competitivos a fim de atrair o maior número de clientes, em busca do lucro da atividade. E esse comportamento está absorvido pelo consumidor, que aguarda datas e eventos pontuais para adquirir produtos e serviços em promoção, sem a preocupação de que poderá ser surpreendido com a informação de preço vil ou erro grosseiro.
7. Há de ser considerado que o erro grosseiro de propaganda aquele que se apresenta inequívoco e ostensivo de tal modo a despertar dúvida no cliente a respeito de seu acerto e regularidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. O produto ofertado se sujeita à frequente atualização de modelos e a intensa competição comercial entre os diversos fornecedores de produtos eletrônicos tornam aceitável a publicação de ofertas com preços competitivos que chega a reduzir 50% do preço regularmente praticado.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 30.